Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INALTERAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Apesar do rejulgamento do Recurso de Apelação quanto aos parâmetros para fixação dos honorários sucumbenciais, não houve alteração do mérito do feito, motivo pelo qual é incabível a reapreciação da distribuição da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.